Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-45.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE INJUSTIFICADA DE BENS FURTADOS. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus tinham ciência da origem ilícita dos bens encontrados em suas residências, a fim de se configurar o dolo no crime de receptação; (ii) estabelecer se os regimes de cumprimento de pena e a negativa de substituição por restritivas de direitos foram adequadamente fundamentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão de bem furtado na posse do réu, sem justificativa plausível, autoriza a condenação por receptação quando presentes indícios de ciência da origem ilícita.
4. Cabe à defesa, no crime de receptação, a prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem que isso implique inversão do ônus da prova.
5. A existência de maus antecedentes ou reincidência justifica a fixação de regime prisional mais severo que o previsto abstratamente, mesmo quando a pena imposta for inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025. STJ, REsp 2.173.733/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024. STF, Súmula 719. STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018. TJDFT, Acórdão 2034502, 0709339-64.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025, DJe 05.09.2025. TJDFT, Acórdão 1896802, 0700370-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024, DJe 23.08.2024.